Tribunal: TJSP
Processo: 0007697-94.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Revogação do benefício da gratuidade processual anteriormente concedido aos executados. Devedores são profissionais qualificados. Sinais exteriores de riqueza dos litigantes incompatíveis com a situação de hipossuficiência alegada. Irrelevante a circunstância de alguns dos executados não residirem no imóvel

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Revogação do benefício da gratuidade processual anteriormente concedido aos executados. Devedores são profissionais qualificados. Sinais exteriores de riqueza dos litigantes incompatíveis com a situação de hipossuficiência alegada. Irrelevante a circunstância de alguns dos executados não residirem no imóvel objeto da ação principal. Sucumbência atribuída a todos os réus, indistintamente. Decisão judicial transitada em julgado solucionou outras questões atinentes ao imóvel, não se limitando ao reconhecimento do direito à indenização pelo uso exclusivo do bem comum. Ação de execução deve prosseguir na origem, para exigência das verbas de sucumbência, cassada a gratuidade processual. Artigo 98, §3o do CPC. Recurso provido.